Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de conhecimento ajuizada por VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Em contrarrazões, a apelada apontou a intempestividade do apelo (ID 65785956). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pela autora. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906